Tribunal: TJSP
Processo: 0001658-79.2014.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001658-79.2014.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
ARTUR GENOVEZ NETO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001658-79.2014.8.26.0451/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 0001658-79.2014.8.26.0451/50000
Comarca: PIRACICABA
Embargante: ARTUR GENOVEZ NETO
Embargada: 16a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VOTO n° 37.120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão confirmatório da
condenação por uso de documento falso. CRLV. Alegados vícios
de omissão, contradição e obscuridade. Recurso intempestivo.
Inteligência do artigo 619 do CPP. Ausência de pressuposto
processual objetivo de admissibilidade. Não conhecimento.
1. ARTUR GENOVEZ NETO opõe os presentes embargos
declaratórios contra o V. Acórdão de fls. 432/437, que, negando provimento ao
apelo defensivo, manteve, in totum, a condenação por uso de documento público
falso.
Aduz que o julgado padece dos vícios de omissão,
contradição e obscuridade, razão porque prequestiona alguns dispositivos e
pleiteia a integralização e o esclarecimento da decisão colegiada.
Sustenta, em abreviado, que o julgado ofende o princípio do
devido processo legal, pois não observados os artigos 155 e 245, § 6o, ambos do
Código de Processo Penal, mormente porque o documento original foi extraviado
e, por conta disso, inviabilizada restou a possibilidade de realizar a contraprova.
Diz obscuro o decisum porque não esclarecido se a condenação se deu por falsidade
material ou ideológica, bem como porque o objeto dos autos não diz respeito às
divergências de dados no documento, mas supostas alterações no próprio espelho,
não tendo sido confirmada em juízo a prova da falsidade material. Daí a
necessidade de se apontar qual prova, produzida em juízo, justificaria a
condenação. Invoca, ainda, o vício da contradição devido à menção de que a Defesa
não teria impugnado a lisura do laudo, o que teria ocorrido em três
oportunidades. Por fim, alega configurada a omissão quanto ao momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001658-79.2014.8.26.0451/50000 -Voto no
3
extravio do CRLV original, que nunca foi analisado pelo perito, já que juntada
cópia do documento, configurando-se, aí, a quebra da cadeia de custódia
decorrente do seu extravio. Havendo dúvida a respeito da data do extravio, deve
o embargante ser, por isso, favorecido (fls. 1/6).
É o relatório.
2. Não conheço dos embargos.
Ausente, na espécie, um dos pressupostos processuais de
admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade.
De acordo com a certidão de fls. 438, o Acórdão foi
disponibilizado no DJe do dia 4 de dezembro de 2019, considerando-se publicado
em 5 de dezembro, de modo que o prazo de 2 (dois) dias, previsto no art. 619 do
Código de Processo Penal, teve sua contagem iniciada no dia 6, sexta-feira,
primeiro dia útil seguinte à publicação, expirando-se na segunda, dia 9.
É dos autos, no entanto, que a petição dos embargos só foi
protocolada no dia 27 de janeiro de 2020, após o recesso forense, de 20 de
dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020, decorridos, portanto, muito mais de
dois dias.
Sendo extemporâneo o recurso, inviável a análise dos
argumentos nele deduzidos.
Ainda que assim não fosse, a insurgência defensiva
apresentada sob o pretexto de sanar supostos vícios de omissão, contradição e
obscuridade, busca a rediscussão da causa e, por conseguinte, a reversão do
julgamento da apelação defensiva.
Dos vícios mencionados não padece o julgado.
Nenhuma dúvida existe sobre a falsidade material do
documento, tanto que condenado ARTUR como incurso no artigo 304 c.c. o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001658-79.2014.8.26.0451/50000 -Voto no
4
297 do Código Penal.
Nesse sentido, a perícia constatou-se que o documento era
falso porque o espelho não condizia com as características de autenticidade, a
saber, calcografia, marca d'água e filetes coloridos que incorporam a massa do
papel, bem como reluzem à luz ultravioleta.
O extravio, embora incerta sua data, ocorreu após a
realização do trabalho pericial. Não há dúvida de que o CRLV utilizado pelo
embargante foi apreendido pelos policiais, conforme auto de fls. 14/15, e
devidamente periciado, tanto que o laudo de fls. 23/24, na identificação do objeto
de exame, faz alusão que o documento CRLV no 010265321854, emitido em 8 de
março de 2012 foi recebido no Instituto de Criminalística em envelope plástico
sob lacre no 0006545 da Delegacia Seccional de Polícia de Piracicaba e
posteriormente encaminhado para a Delegacia requisitante, na embalagem
plástica no 1398352 com lacre SPTC no 016875.
De outro lado, a prova pericial constitui elemento de suma
importância à convicção do julgador e, dada sua natureza, integra a ressalva
contida na parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, não sendo
necessária, bem por isso, sua repetição em juízo.
Preza o acórdão, enfim, pela integridade e coerência de seus
fundamentos, expressados com clareza e suficientes à compreensão do julgado.
3. Isto posto, pelo meu voto, não conheço dos embargos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator